Tribunal: TJES
Processo: 5052295-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052295-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVANA BIZZO CRUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes interpostos por
SILVANA BIZZO CRUZ
em face do v. Acórdão (id 17241999) proferido por este Órgão Colegiado, o qual deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES).

A sentença recorrida (id 15281630), proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, havia julgado procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-W7992. O fundamento da magistrada a quo residia na premissa de que infrações de cunho meramente administrativo (no caso, o art. 230, V, do CTB) não poderiam compor o somatório de pontos para a penalidade de suspensão, fixando condenação sem ônus sucumbenciais na forma da lei.

Em suas razões de embargos (id 17335688), a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão quanto à necessária distinção (
distinguishing
) entre o regime da Permissão Para Dirigir (PPD) — objeto do precedente do STF no ARE 1.195.532 — e o regime da CNH definitiva; (ii) a ocorrência de contradição ao aplicar analogia
in malam partem
em prejuízo da administrada; (iii) omissão quanto à jurisprudência específica que afasta infrações administrativas do cômputo de suspensão, requerendo, ao final, o provimento do recurso com efeitos infringentes para restabelecer a sentença.

Em que pese a intimação eletrônica realizada (id 19294792), transcorreu o prazo para manifestação da parte embargada, conforme certificado nos autos.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de id 17410773). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na verificação de supostos vícios de omissão e contradição no acórdão que reformou a sentença e validou a instauração de processo de suspensão baseado em infrações administrativas.

Compulsando detidamente o
decisum
embargado, verifico que não assiste razão à embargante. O acórdão foi cristalino ao enfrentar a tese jurídica central, fundamentando que o Código de Trânsito Brasileiro, em seus arts. 259 e 261, não faz distinção entre a natureza das infrações para fins de pontuação. A decisão adotou a
ratio decidendi
emanada das Cortes Superiores, especificamente o entendimento do STF no ARE 1.195.532 e do STJ no REsp 2.124.863, concluindo que "a lógica jurídica é a mesma e aplica-se integralmente à hipótese de suspensão por pontuação".

É imperativo ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar vícios internos do julgado. A insurgência da embargante revela, em verdade, nítido inconformismo com a tese jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito da causa para que prevaleça sua interpretação pessoal sobre a distinção de regimes jurídicos.

O magistrado não está adstrito a rebater individualmente cada dispositivo legal ou precedente colacionado pelas partes, desde que encontre fundamento suficiente para o deslinde da controvérsia. Eventual erro de julgamento (
error in judicando
) ou descontentamento com a técnica de integração analítica utilizada não desafiam a via estreita dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores, se cabível.

Neste sentido, a ausência de análise pormenorizada de cada nuance do
distinguishing
pretendido não configura omissão quando o julgado estabelece premissa lógica incompatível com a pretensão da parte. A aplicação do precedente do STF foi feita de forma motivada, entendendo-se que a regularidade documental do veículo é condição de segurança viária que não comporta a exclusão de pontuação por via interpretativa benéfica à margem da lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por tempestivos, mas no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão atacado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)